Tribunal: TJDFT
Processo: 0709332-08.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709332-08.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO PAN S.A EMBARGADO: DENIS LUIZ MARTINS D E S P A C H O Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, certifique-se e retornem os autos à instância de origem para cumprimento do julgado, em face do requerimento formulado no ID 15708404. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator